Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-69.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019061-69.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DE LIMA - CPF: 273.620.941-91 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), GONTIJO & PORTO ADVOGADOS E ASSOCIADOS - CNPJ: 25.987.984/0001-77 (APELADO), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), IONE GERALDA GONTIJO BORGES - CPF: 327.817.761-49 (APELADO), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais movida por cliente contra escritório de advocacia e seus sócios, sob alegação de que os advogados teriam ajuizado ação temerária contra concessionária de energia, resultando em condenação por litigância de má-fé e posterior apreensão do veículo do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve conduta culposa dos advogados ao ajuizarem ação declaratória de inexistência de débito quando o cliente havia reconhecido e parcelado a dívida; (ii) se ocorreu abandono da causa após sentença desfavorável; e (iii) se é aplicável a teoria da perda de uma chance na perspectiva de evitar prejuízos decorrentes da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Não há responsabilidade civil do advogado quando o dano alegado pelo cliente decorre de sua própria conduta ao pleitear judicialmente algo que sabia ser indevido.

4. A teoria da perda de uma chance não se aplica quando inexiste chance séria e real de evitar prejuízos que decorrem diretamente da conduta do próprio prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Vicente de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais movida contra Gontijo & Porto Advogados e Associados, Ione Geralda Gontijo Borges e José Roberto Borges Porto, nos seguintes termos:

“Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).”

Em suas razões recursais (Id. 334008544), o apelante sustenta que houve erro de julgamento, pois estaria comprovada a culpa dos apelados em três níveis: imperícia, ao ajuizarem ação fadada ao fracasso; imprudência, ao exporem o cliente a risco desnecessário de condenação por litigância de má-fé; e negligência, ao abandonarem a causa após a sentença desfavorável. Argumenta que o nexo causal seria evidente, pois a conduta temerária dos advogados gerou a condenação por litigância de má-fé, que levou à execução e apreensão de seu veículo. Alega ainda que houve equivocada aplicação da teoria da perda de uma chance, pois a chance perdida não seria a de obter êxito na ação contra a ENERGISA, mas sim a de não ser processado, não ser condenado por litigância de má-fé e não ter seu veículo apreendido.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste processo envolve a responsabilidade civil do advogado por supostos danos causados ao cliente em decorrência de sua atuação profissional. Para melhor compreensão, é importante esclarecer alguns conceitos fundamentais.

A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Isso significa que, para responsabilizar um advogado por danos, não basta demonstrar que houve um resultado desfavorável no processo; é preciso provar que o profissional agiu com falha técnica ou descuido no desempenho de suas funções.

Além disso, trata-se de uma obrigação de meio, não de resultado, o que significa que o advogado se compromete a empregar seus conhecimentos técnicos e diligência na defesa dos interesses do cliente, mas não pode garantir um resultado favorável no processo. Essa distinção é importante porque reconhece que o resultado de um processo judicial depende de diversos fatores, muitos dos quais estão fora do controle do advogado.

Para que se configure a responsabilidade civil do advogado, é necessária a presença de três elementos essenciais: (1) conduta culposa do profissional; (2) dano efetivo sofrido pelo cliente; e (3) nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

No caso em análise, o apelante sustenta que os advogados apelados teriam agido com culpa ao ajuizarem ação temerária contra a ENERGISA, mesmo sabendo da existência de débito legítimo que havia sido reconhecido e parcelado pelo próprio cliente. Alega ainda que os advogados teriam abandonado a causa após a sentença desfavorável, deixando de informá-lo sobre o resultado e a possibilidade de recurso.

O apelante sustenta que foi ativamente captado pelos apelados, que lhe prometeram a solução para uma negativação decorrente de dívida junto à concessionária ENERGISA, mesmo cientes de que o débito era legítimo.

Analisando as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (Id. 195041609), verifico que não há elementos suficientes para comprovar a alegada captação indevida de clientela.

O depoimento do próprio apelante, embora mencione que foi procurado pelos advogados, não traz detalhes específicos sobre como se deu essa abordagem inicial. As testemunhas ouvidas também não apresentaram informações conclusivas sobre essa questão. Por outro lado, os apelados afirmaram categoricamente que o autor foi indicado por conhecidos, versão que não foi efetivamente desconstituída pelas provas produzidas.

A captação indevida de clientela é uma conduta grave, que viola o Estatuto da Advocacia, e sua comprovação exige provas robustas, que não foram produzidas no presente caso. Meras alegações, sem respaldo probatório consistente, não são suficientes para caracterizar essa prática.

O apelante alega que os advogados agiram com imperícia e imprudência ao ajuizarem ação declaratória de inexistência de débito, mesmo sabendo que o débito era legítimo e havia sido objeto de acordo e parcelamento.

Esta alegação merece análise cuidadosa. O ajuizamento de uma ação judicial deve ser precedido de uma avaliação técnica sobre suas chances de êxito. Um advogado diligente deve analisar os fatos, as provas disponíveis e o direito aplicável antes de recomendar ao cliente o ingresso em juízo.

No caso em análise, havia um fato determinante que tornava a ação manifestamente improcedente: a existência de um débito reconhecido e parcelado pelo próprio autor junto à ENERGISA. Este fato, por si só, inviabilizava qualquer pretensão de declaração de inexistência do débito.

Contudo, para caracterizar a responsabilidade civil dos advogados, não basta demonstrar que a ação era fadada ao insucesso. É necessário comprovar que os advogados tinham conhecimento prévio da existência do débito e, mesmo assim, recomendaram o ajuizamento da ação, ou que o cliente não foi devidamente informado sobre os riscos envolvidos.

As provas dos autos não são conclusivas quanto ao conhecimento prévio dos advogados sobre a existência do acordo de parcelamento. Os depoimentos colhidos apresentam versões contraditórias: enquanto o apelante afirma que informou os advogados sobre o débito, os apelados sustentam que foram induzidos a erro pelo próprio cliente.

Nesse cenário de dúvida, não é possível afirmar com segurança que os advogados agiram com culpa ao ajuizarem a ação. O benefício da dúvida, neste caso, favorece os apelados, pois cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

O apelante alega que os advogados abandonaram a causa após a sentença desfavorável, omitindo-lhe o resultado e a possibilidade de recurso, o que teria levado à execução da condenação e à apreensão de seu veículo.

Analisando os elementos probatórios dos autos, verifico que não há provas conclusivas sobre o alegado abandono da causa. Não foram apresentadas comunicações entre o cliente e os advogados após a sentença, nem notificações formais ou tentativas documentadas de contato que pudessem comprovar o abandono ou, por outro lado, a diligência dos profissionais.

O abandono da causa sem justo motivo constitui infração ética grave, prevista no Estatuto da Advocacia. Contudo, sua caracterização exige prova de que o advogado deixou de praticar ato necessário à defesa do cliente, tendo sido previamente comunicado da necessidade de sua atuação.

No caso em análise, não há elementos suficientes para comprovar que o apelante procurou os advogados após a sentença para discutir a possibilidade de recurso e estes se recusaram a atendê-lo ou deixaram de informá-lo sobre o resultado do processo.

O apelante argumenta que houve equivocada aplicação da teoria da perda de uma chance, pois a chance perdida não seria a de obter êxito na ação contra a ENERGISA, mas sim a de não ser processado, não ser condenado por litigância de má-fé e não ter seu veículo apreendido.

A teoria da perda de uma chance é um instituto jurídico que permite a responsabilização civil quando alguém é privado da possibilidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo em razão da conduta de outrem. É importante esclarecer que esta teoria pode ser aplicada tanto na perspectiva de perda da oportunidade de obter uma vantagem quanto na de evitar um prejuízo, conforme reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Contudo, em ambos os casos, exige-se que a chance seja séria e real, não meramente hipotética. A chance deve representar uma probabilidade significativa, não uma mera possibilidade remota.

No caso em análise, para que se pudesse falar em perda da chance de evitar a condenação por litigância de má-fé e seus desdobramentos (como a apreensão do veículo), seria necessário que os advogados tivessem, por sua conduta, privado o cliente de uma oportunidade concreta de evitar esse resultado.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, o próprio apelante tinha conhecimento da existência do débito junto à ENERGISA, tanto que havia realizado acordo para seu parcelamento. Assim, ao pleitear judicialmente a declaração de inexistência desse mesmo débito, o apelante agiu de forma contrária à verdade dos fatos, o que caracteriza litigância de má-fé independentemente da atuação dos advogados.

Mesmo que os advogados tivessem orientado o cliente a não ingressar com a ação (o que não está comprovado nos autos), a decisão final de fazê-lo foi do próprio apelante, que tinha pleno conhecimento da existência do débito. Portanto, não se pode afirmar que havia chance séria e real de evitar a condenação por litigância de má-fé, pois esta decorreu diretamente da conduta do próprio apelante.

A chance perdida, para ser indenizável, deve ser independente da vontade ou conduta do próprio prejudicado. No caso, foi a própria conduta do apelante (pleitear a declaração de inexistência de débito que sabia existir) que gerou a condenação por litigância de má-fé e seus desdobramentos.

O nexo causal é o elemento que estabelece a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. No caso da responsabilidade civil do advogado, é necessário demonstrar que o dano sofrido pelo cliente decorreu diretamente da falha na atuação profissional.

No presente caso, o dano alegado pelo apelante (condenação por litigância de má-fé e consequente apreensão de seu veículo) não decorreu diretamente da atuação dos advogados, mas sim da própria conduta do apelante ao pleitear judicialmente algo que sabia ser indevido.

A condenação por litigância de má-fé é uma sanção processual aplicada à parte que age de forma desleal no processo, como ao alterar a verdade dos fatos. No caso, foi o próprio apelante quem alterou a verdade dos fatos ao pleitear a declaração de inexistência de débito que sabia existir.

Em síntese, após análise detalhada de todas as alegações do apelante e das provas produzidas nos autos, não verifico a presença dos elementos necessários para caracterizar a responsabilidade civil dos advogados apelados. Não há prova conclusiva de culpa na atuação profissional, o nexo causal entre a conduta dos advogados e os danos alegados não está demonstrado, e não se aplica a teoria da perda de uma chance, pois não havia chance séria e real de evitar os prejuízos, que decorreram da própria conduta do apelante.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois está em consonância com as provas dos autos e com os princípios que regem a responsabilidade civil do advogado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DOS ADVOGADOS – PERDA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL – RESULTADO FAVORÁVEL NO JULGAMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, CULPA OU DOLO – ATUAÇÃO DILIGENTE DOS ADVOGADOS EM OUTRAS FASES PROCESSUAIS – ESTRATÉGIA PROCESSUAL QUE DISPENSOU A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do advogado pelos atos praticados no exercício profissional é subjetiva, dependendo da demonstração de dolo ou culpa grave, bem como do efetivo prejuízo causado ao cliente, conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 8.906/94, o que não ocorreu no caso.

2. A não apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial, por si só, não configura desídia profissional quando o resultado do julgamento foi favorável aos interesses do cliente, especialmente quando demonstrado que os advogados atuaram ativamente em outras fases processuais, inclusive com a apresentação de diversas petições no âmbito do STJ.

3. Não há que se falar em omissão quanto à habilitação do crédito na recuperação judicial quando a estratégia adotada pelos advogados foi justamente defender a extraconcursalidade do crédito, tese que foi acolhida pelo Tribunal e mantida pelo STJ.

4. Ausente a justa causa para a rescisão contratual, deve ser declarada a rescisão do contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios sem justa causa, recaindo sobre os apelados a cláusula penal prevista no Contrato.

5. Configura julgamento extra petita quando o magistrado fundamenta sua decisão em causa de pedir não apresentada na petição inicial, devendo ser afastado da sentença.

6. Recurso provido.”

(N.U 1016313-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 07/01/2026)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026